Tribunal: STF
Processo: HC 184976
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 115.553/BA , do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que os pacientes, presos preventivamente, foram denunciados, juntamente com outros 26 acusados, pelos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/2006 e 2º da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69, c./c o art. 29 do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do RHC 115.553/BA, Ministra Laurita Vaz, negou provimento ao recurso. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “o decreto prisional está lastreado apenas na gravidade in abstrato dos delitos e no elevado número de acusados (28 acusados, no total), não possuindo fundamentação idônea para manter sua segregação cautelar”.
    5. Prossegue a impetração para afirmar que “a decisão sequer especificou os motivos da não aplicação das medidas cautelares previstas na lei 12.403/2011, principalmente porque os pacientes são primários, têm bons antecedentes criminais, residência fixa e profissão honesta”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar, imediatamente, a prisão preventiva, autorizando que os pacientes aguardem o desenrolar do processo em liberdade, expedindo-se os competentes alvarás de soltura e impondo-se, caso necessário, alguma das medidas cautelares diversas da prisão, constantes do art. 319 do CPP”. 
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. O STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a decretação da prisão preventiva está motivada em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente por se tratar de investigação em curso de suposta organização criminosa, que envolve um elevado número de pessoas que se dedicam, ‘cada um deles com suas funções bem definidas, e sob uma rígida cadeia hierárquica de comando’ (fl. 16), à ‘atividade intensa do tráfico de drogas’ (ibidem), na cidade de Salvador/BA, e o risco de reiteração delitiva, a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator